Tribunal: TJSP
Processo: 1500580-14.2017.8.26.0566
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Rodrigues de Aguiar
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU, exercício de 2015 a 2017 – Município de São Carlos – CDA – Pretendida substituição do título e prosseguimento da execução contra outro devedor em razão do falecimento do executado em data anterior a propositura da execução – Não cabimento – Aplicação do enunciado da súmula 392 do STJ – Sentença mantida – RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000757466
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1500580-14.2017.8.26.0566, da Comarca de São Carlos, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS, é apelado DEUSDETE
FERREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente) e EUTÁLIO PORTO.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
RODRIGUES DE AGUIAR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1500580-14.2017.8.26.0566 -Voto no 38288/fda
2
VOTO No : 38288
APEL.No : 1500580-14.2017.8.26.0566
COMARCA : SÃO CARLOS
APTE. : MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS
APDO. : DEUSDETE FERREIRA
APELAÇÃO EXECUÇÃO FISCAL IPTU, exercício de
2015 a 2017 Município de São Carlos CDA Pretendida
substituição do título e prosseguimento da execução contra
outro devedor em razão do falecimento do executado em
data anterior a propositura da execução Não cabimento
Aplicação do enunciado da súmula 392 do STJ Sentença
mantida RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação do exequente MUNICÍPIO DE SÃO
CARLOS (fls. 45/ss), contra r. sentença (fls. 49/ss), proferida em Execução
Fiscal ajuizada contra DEUSDETE FERREIRA, referente a IPTU, exercícios
de 2015 a 2017 (cf. CDA de fls.02/ss).
2. A r. sentença julgou extinta a execução, sob o
fundamento de que não se admite a substituição da Certidão de Dívida Ativa
para alteração do polo passivo, por não se tratar de erro material ou formal,
nos termos da súmula 392 do STJ.
3. Apela o Município, sustentando, em síntese: que ao
caso em tela não incide a súmula 392 do STJ, já que os precedentes que
construíram o enunciado não possuem previsão acerca da sucessão causa
mortis; que o espólio possui capacidade tributária passiva, consoante art.
126, III, do CTN; que o lançamento foi realizado com base no cadastro
fiscal, nos termos do art. 18 do CTM. Por essas razões, requer a reforma da
sentença, determinando-se o prosseguimento da execução.
4. Recurso tempestivo, isento de preparo e não
respondido.
É o relatório.
5. Pretende o Município a reforma da r. sentença.
Sem razão.
Isso porque a execução foi proposta contra DEUSDETE
FERREIRA (fls. 02), sendo certo que, após a realização de diligências, ficou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1500580-14.2017.8.26.0566 -Voto no 38288/fda
3
constatado que o executado falecera em data anterior ao ajuizamento da
execução.
De fato, conforme se observa da certidão de óbito de fls.
44, o executado faleceu em 05/2011, antes portanto do ajuizamento da
execução, distribuída em 11/2017 (cf. protocolo digital).
Ora, em casos tais, inviável a regularização da ação
apenas com a substituição da CDA, já que o próprio lançamento se deu de
modo equivocado.
Com efeito, só é possível a substituição da Certidão de
Dívida Ativa para correção de vício formal ou material. Por outro lado, a
modificação do sujeito passivo da execução após o ajuizamento da
execução consubstancia modificação na própria relação tributária.
Nem se diga, ademais, que os artigos 130 e 131 do
CTN amparam a mudança do polo passivo no curso da execução, uma vez
que tais dispositivos permitem a mudança apenas quando o crédito ainda
não foi constituído -- isto é, na fase administrativa, quando o crédito ainda
estiver sendo ajustado. Quando já ajuizada a execução, no entanto, a
substituição do devedor que figura no título consubstancia modificação na
própria relação tributária.
Nestes casos, há necessidade de novo lançamento, não
ocorrente no caso, o que possibilitaria ao contribuinte indicado no novo título
exercer o seu direito de defesa na via administrativa.
Nesse sentido:
Apelação cível em exceção de pré-executividade
Execução Fiscal

Município de Santos - IPTU e Taxa de Lixo do exercício de 2012

Executado falecido anteriormente à propositura da ação
Ilegitimidade
passiva reconhecida - Impossibilidade de alteração do polo passivo da
demanda - Inteligência da Súmula no 392 do STJ
Exceção de pré-
executividade acolhida
Condenação da Fazenda ao pagamento dos
honorários advocatícios Cabimento - Aplicação do princípio da causalidade
Recurso da Municipalidade não provido e recurso adesivo do contribuinte
parcialmente provido. (0501809-77.2013.8.26.0562 Relator(a): Raul De

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1500580-14.2017.8.26.0566 -Voto no 38288/fda
4
Felice; Comarca:
Santos; Órgão
julgador:
15a
Câmara
de
Direito
Público; Data do julgamento: 22/07/2016; Data de registro: 22/07/2016)
Neste sentido também é o entendimento do Superior
Tribunal de Justiça:
“AgRg no Ag 732402 / BA, Ministro JOSÉ DELGADO, 1a Turma, DJ
28/04/2006, D. da Publicação 22.05.2006, PROCESSUAL CIVIL E
TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. IPTU. SUBSTITUIÇÃO DE
CDA. NÃO-OCORRÊNCIA DE ERRO FORMAL OU MATERIAL.
MODIFICAÇÃO
DO
PRÓPRIO
SUJEITO
PASSIVO.
IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES.
1. Agravo regimental contra decisão negou provimento a agravo de
instrumento.
2. O acórdão a quo extinguiu execução fiscal, com base no art. 267, VI,
do CPC, ao entendimento de que a emenda ou substituição de certidão
de dívida ativa facultada ao credor, nos termos dos arts. 203 do CTN e
2o, § 8o, da LEF, só é possível na hipótese de erro material ou formal.
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que é
possível substituição da CDA, em face da ocorrência de erro material
ou formal, antes da prolação da sentença.
4. No entanto, in casu, não se trata de mero erro material, mas de
pedido de alteração do sujeito passivo da obrigação tributária após o
exeqüente reconhecer a ilegitimidade passiva acionada para figurar na
lide.
5. Impossibilidade de substituição de título executivo quando não se
tratar de mera correção de erro material ou formal e, sim, de
modificação do próprio sujeito passivo, o que não possui tutela na Lei no
6.830/80 e no CTN.
6. Agravo regimental não-provido.”.
A respeito do tema, apreende-se da lição de Humberto
Theodoro Júnior, na sua obra “Lei de Execução Fiscal”, 11a Edição, 2009,
Editora Saraiva, págs. 9 e 36, que: “Antes, portanto, de ingressar em juízo,
tem a Fazenda Pública de promover o acertamento de seu crédito, tanto
objetiva, como subjetivamente, mediante o procedimento da inscrição, para
atribuir-lhe liquidez e certeza, ou seja, para determinar, de forma válida, a
existência do crédito tributário, a quantia dele e a responsabilidade principal
e subsidiária por seu resgate. Em outros termos, há de apurar-se antes da
execução a existência da dívida, o que se deve e quem deve. Somente
depois da inscrição, que resolve todos esses problemas, e da extração da
competente Certidão de Dívida Ativa que é o título executivo judicial é que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1500580-14.2017.8.26.0566 -Voto no 38288/fda
5
estará a Fazenda habilitada a promover a execução em juízo (p. 9).
(...)
Para definir-se a legitimação passiva do executivo,
portanto, não basta pesquisar quem, em tese, pode responder pela dívida. É
indispensável identificar quem, concretamente, se acha vinculado ao
título.”(p. 36).
Vale assinalar, ainda, que não há que se falar em
preclusão pro judicato, uma vez que a matéria tratada nos autos é de ordem
pública, podendo o juízo rever a decisão a qualquer tempo, inclusive de
ofício.
Em vista disso, aplicável ao caso o verbete da Súmula
no. 392 do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que: “A Fazenda
Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença
de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a
modificação do sujeito passivo da execução.”
Pelas razões acima expostas e mais seus judiciosos
fundamentos, fica mantida a r. sentença.
Pelo meu voto, nega-se provimento ao recurso.
RODRIGUES DE AGUIAR
Des. Relator